Tribunal: TJDFT
Processo: 0727199-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DIREITOS POSSESSÓRIOS. MANUTENÇÃO. PRECLUSÃO. MATÉRIA DECIDIDA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. QUESTÃO PRECLUSA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto em face de decisão que não conheceu o agravo de instrumento interposto pelo agravante, por ser manifestadamente inadmissível em razão da preclusão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se está preclusa a insurgência do agravante acerca da matéria correlata à manutenção da penhora dos direitos possessórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil estabelece a impossibilidade de rediscussão de matéria já decidida e acobertada pela preclusão, e estabelece que todas as alegações sobre tal matéria serão consideradas deduzidas e repelidas. Arts. 223, 505 e 507 do CPC.
4. Na hipótese dos autos, a questão da desconstituição da penhora está preclusa, uma vez que não foi interposto recurso em momento oportuno, não cabendo o seu reavivamento por recurso.
4.1. Assim, patente a inadmissibilidade do recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC, correta a decisão que não o conheceu.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 223, 505 e 507.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1418986 de relatoria da Desa. Maria de Lourdes Abreu da 3a Turma Cível. Acórdão 1420424 de relatoria da Desa. Fátima Rafael da 3a Turma Cível.